Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737390-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado após a interposição do recurso inominado (ID 44530151). Requer que o réu se abstenha de descontar em folha de pagamento a contribuição para pensão militar na alíquota de 10,5% e que passe a descontar 7,5%, e que seja sobrestado o curso do processo até o julgamento definitivo pelo STF, do Tema 1177. DECIDO. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela parte. O entendimento firmado no âmbito das Turmas Recursais é no sentido pela legalidade da aplicação aos militares do Distrito Federal da mesma alíquota de contribuição para os militares das Forças Armadas. Ainda, a restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não incide em face dos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União (art. 24 parágrafo único, art. 25, Lei 13.954/2019 cc. art. 24-B e art. 24-C, Decreto-lei 667/1969). (Acórdão 1668451, Primeira Turma Recursa; Acórdão 1660986, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1655861, Terceira Turma Recursal). Também não há o perigo de dano, pois a urgência não é contemporânea ao recurso. Ademais, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi indeferido, decisão contra qual o recorrente não se insurgiu. Nesse quadro, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, não havendo respaldo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (e) Brasília/DF, 14 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito